Tribunal: TJDFT
Processo: 0731233-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela teoria da aparência, considera-se válida a citação realizada no endereço da pessoa jurídica situada em condomínio edilício e recebida, sem ressalvas, pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, conforme inteligência dos parágrafos 2o e 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil.
2. Resta preclusa a alegação de excesso de execução em ação monitória não embargada por se tratar de matéria de defesa contida no artigo 702, §2o do diploma processual civil.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.